Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800591-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE EVENTUAIS VALORES VIA BACENJUD. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. COMPROVADO A VEROSSIMILHAÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE BLOQUEIO OCORREU SEM A INDICAÇÃO DOS NOMES E RESPECTIVAS INSCRIÇÕES NA OAB. O ATO DE PENHORA SO PODERÁ OCORRER APÓS INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
decisão que determinou o presente bloqueio, ocorreu sem a indicação dos nomes e respectivas inscrições na OAB dos advogados da agravante.

II -
Não poderia haver o seguimento da marcha processual, com a consequência de altos valores bloqueados.

III -
É sabido que qualquer ato de penhora só poderá ocorrer após intimação do executado para pagamento voluntário do débito, conforme dispõe o art.523 do CPC.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, se tratar de um alto valor bloqueado da empresa, o que pode causar atraso nos pagamentos de fornecedores e empregados.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
URBANA ENGENHARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Devolução de Valores proposta por
JOSÉ DA SILVA NEVES
.

A decisão agravada foi a que determinou o desbloqueio de eventuais valores via BACENJUD.

Alega ter sido surpreendida pelo bloqueio de ativos financeiros decorrente de decisão judicial fundada no art. 854, do CPC, em procedimento eivado de nulidade, vez que a não fora intimada sobre o pedido de cumprimento apresentado. Afirma que, embora o Exequente/Recorrido tivesse instruído o seu petitório também com a procuração outorgada pela Executada/Recorrente aos seus respectivos advogados (ID 8885791), o advogado do exequente não preencheu o campo com nome e OAB do advogado da executada, e a secretaria da 7ª Vara também não promovera a devida habilitação dos patronos da construtora, ora Agravante.

Defende a construtora que com o mesmo vício, foi publicada a intimação para cumprimento provisório da sentença via DJe, na data de 10/05/2019 (Edição nº 6655/2019), sem indicação dos nomes e respectivas inscrições na OAB dos advogados da agravante
. Portanto, sob qualquer ótica, a intimação da ora agravante, na execução provisória da sentença, ID 9662481, fora absolutamente nula.

Aduz ainda, que apontando a nulidade da publicação que determinou o bloqueio de valores, defendendo restarem bem delineados o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à suspensão da decisão do Juízo de 1º grau, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, mantendo indevidamente o bloqueio nas contas da empresa, buscando, consequentemente, a determinação imediatamente do desbloqueio dos valores das contas bancárias.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.2692655 o Des. Ricardo Ferreira Nunes deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.5485318 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou o desbloqueio de eventuais valores via BACENJUD.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois restou claro que a decisão que determinou o presente bloqueio, ocorreu sem a indicação dos nomes e respectivas inscrições na OAB dos advogados da agravante. Vejamos:

Art. 272 -
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º -

Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Logo, não poderia haver o seguimento da marcha processual, com a consequência de altos valores bloqueados.

Ademais, é sabido que qualquer ato de penhora só poderá ocorrer após intimação do executado para pagamento voluntário do débito, conforme dispõe o art.523 do CPC:

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, se tratar de um alto valor bloqueado da empresa, o que pode causar atraso nos pagamentos de fornecedores e empregados.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022